Tribunal: TJSP
Processo: 0022233-22.1996.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Novo julgamento. Reapreciação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade em favor dos executados. Extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Interposição de apelação pelos executados buscando majoração dos honorários, consoante o art. 85, §2o, do CPC. Inaplicabilidade do entendimento consolidado no Tema 1076.

Ementa:
Novo julgamento. Reapreciação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade em favor dos executados. Extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Interposição de apelação pelos executados buscando majoração dos honorários, consoante o art. 85, §2o, do CPC. Inaplicabilidade do entendimento consolidado no Tema 1076. Precedentes do STJ no sentido de que o reconhecimento de prescrição intercorrente não atrai para o exequente responsabilidade por honorários, em razão do princípio da causalidade. Manutenção da r. sentença, em razão do princípio da vedação ao "reformatio in pejus". Recurso improvido.